Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-73.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Cheque – Alegação de pagamento por transferência bancária – Sentença de improcedência – Ausência de nulidades no julgado combatido - Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Penhora sobre bens da empresa da qual a embargante é sócia cotista – Impossibilidade de defesa, em nome próprio, de direito alheio –

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS À EXECUÇÃO" – Cheque – Alegação de pagamento por transferência bancária – Sentença de improcedência – Ausência de nulidades no julgado combatido - Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Penhora sobre bens da empresa da qual a embargante é sócia cotista – Impossibilidade de defesa, em nome próprio, de direito alheio – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000893-73.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante SIMONE DA
COSTA MELLO, é apelado CARLOS HENRIQUE BOSCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-73.2019.8.26.0368 -Voto no 14726
2
Apelação no: 1000893-73.2019.8.26.0368
Apelante: Simone da Costa Mello
Apelado: Carlos Henrique Boschetti
MMa. Juíza de Direito Dra. Suellen Rocha Lipolis
Comarca: Monte Alto 2a Vara Cível
VOTO No 14726
APELAÇÃO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
Cheque

Alegação de pagamento por transferência bancária Sentença de
improcedência Ausência de nulidades no julgado combatido -
Requerente que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do
art. 373, I, do CPC/15 Penhora sobre bens da empresa da qual a
embargante é sócia cotista Impossibilidade de defesa, em nome
próprio, de direito alheio
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 145/148, julgou os “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos
por Simone da Costa Mello à execução que lhe move Carlos Henrique
Boschetti, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art.
487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido nos
embargos à execução. Por força da sucumbência, condeno a embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o, do CPC). Certifique a serventia a sentença destes embargos nos autos
principais, que deverá prosseguir até seu final. Oportunamente, arquivem-
se os autos. P.I.C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-73.2019.8.26.0368 -Voto no 14726
3
Apela
a
embargante
(fls.
164/171).
Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça, carreando documentos
comprobatórios do estado de hipossuficiência. No mérito, alega nulidade
da sentença por cerceamento da produção de provas complementares.
Aduz ter concordado com a expedição de ofício aos bancos, o que não foi
feito. Ressalta que também não houve audiência de instrução para oitiva
de testemunhas. Argumenta que não foi analisada a argumentação acerca
da penhora indevida de ativos financeiros da empresa Frutícola Costa
Mello Ltda., da qual a embargante possui 1% das cotas. Requer a
anulação da sentença.
Contrarrazões às fls. 316/333.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Diante dos documentos de fls. 173/202, defiro os
benefícios da gratuidade de justiça à apelante. Anote-se.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e
dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-73.2019.8.26.0368 -Voto no 14726
4
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, opostos
por Simone da Costa Mello à execução que lhe move Carlos Henrique
Boschetti, objetivando a extinção da execução.
Segundo a inicial, o exequente é credor de
R$115.000,00, representados por 11 cheques, emitidos pela executada,
ora embargante.
A embargante alega ter realizado depósitos que,
somados, satisfazem o débito, e que os cheques foram dados em garantia,
mas após o pagamento o embargado os reteve.
Pois bem.
Afasto a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa, visto que o feito comportava julgamento antecipado. A
expedição de ofício aos bancos nada acrescentaria, na medida em que os
pagamentos alegados pela embargante se deram por transferências
bancárias.
Em acréscimo, verifica-se que bastaria à apelante
comprovar, de maneira verossímil, os pagamentos dos valores a que se
referem os cheques executados. Vale dizer, a mera apresentação de
diversos pagamentos que, somados, atingem a quantia cobrada, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-73.2019.8.26.0368 -Voto no 14726
5
suficiente.
Isso porque a embargante sequer se deu ao
trabalho de apontar, com clareza, a que cheque executado cada depósito
se referiria.
Além disso, extrai-se dos autos que as partes
mantinham relação comercial com pagamentos/recebimentos de valores
idênticos (R$10.000,00; R$20.000,00 e R$5.000,00), o que torna a singela
alegação de pagamentos repita-se sem a menor indicação ou menção
ao cheque correspondente, ainda que dado em garantia, inverossímil.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece
qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa
os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo
qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de apelação.
Com efeito, realmente, a apelante não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito por
ela perseguido, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC: “O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."
Ressalte-se, pois oportuno, que as razões
recursais não apresentam argumentos capazes de infirmar a r. sentença,
de modo que deve prevalecer, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-73.2019.8.26.0368 -Voto no 14726
6
Por fim, não cabe à embargante a defesa de
direitos da sociedade Frutícola Costa Mello Ltda., no tocante à eventual
penhora de bens, visto que a ninguém é dado o direito de defender, em
nome próprio, direito alheio. À sociedade mencionada é assegurada a
defesa de seus direitos, pela via processual própria, caso queira.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
atualizados pela Tabela Prática deste Tribunal, até a data do efetivo
pagamento, observada a gratuidade de justiça.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)